Tribunal: TJDFT
Processo: 0026411-44.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CARACTERIZADO. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. APURAÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL. INDEVIDA
1. Não tendo havido instauração da fase de cumprimento de sentença, uma vez que a discussão quanto ao valor da dívida remanescente e eventual quitação ocorreu por mero desdobramento da própria fase de liquidação de sentença, resta indevida a pretendida fixação de honorários advocatícios por não se enquadrar nas hipóteses do art. 85, §1o, do CPC.
2. Do exame do acervo fático-probatório, extrai-se que as manifestações das partes, decisões e recurso voltados especificamente ao esclarecimento da existência ou não de valor remanescente a ser pago ocorreram de forma razoável e em observância ao livre exercício de defesa atinente ao direito que ambas as partes entendiam possuir, com enfoque à liquidação do valor efetivamente devido, de forma a afastar a fixação de honorários sucumbenciais.
3. Ante as peculiaridades do caso em concreto, não se constatando a litigiosidade excessiva que extrapole os atos processuais inerentes à própria liquidação de sentença, no caso voltado especificamente à discussão quanto à existência de débito remanescente, não há que se falar na hipótese excepcional de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nessa fase processual.
4. Recurso conhecido e não provido.